Tribunal: CARF
Processo: 10218.900675/2012-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-14

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10218.900675/2012-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.869 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de agosto de 2023
Recorrente
AGROPALMA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
RETENÇÕES. DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
PROVAS DE DIREITO CREDITÓRIO. OMISSÃO DO INTERESSADO.
DILIGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
A realização de diligência, no processo administrativo fiscal, não pode servir
para suprir a omissão do interessado na apresentação de provas hábeis e
idôneas do direito creditório que alega possuir.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, aplicando-se a determinação da Súmulas CARF no 80.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário, em face do Acórdão no 14-95.857, proferido pela
1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto – SP que,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10218.900675/2012-19
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.869 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10218.900675/2012-19

por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade (fls.
188/194).
O processo versa sobre declaração de compensação. O Despacho Decisório no
038064819, de 01/10/2012 (fl. 13), afirma que não há crédito suficiente declarado na
PER/DCOMP 14890.92943.141107.1.3.02-8664 para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, conforme abaixo:

Em sede de manifestação de inconformidade alegou preliminarmente que a
decisão exarada pela DRF de origem não teria observado o princípio da motivação, faltando “...a
indicação do motivo de fato ou de direito que levou o Fisco a presumir que o contribuinte tenha
cometido uma infração”.
No mérito, após citar a legislação aplicável, defendeu que o contribuinte tem a
faculdade de escolher o regime de compensação que lhe convém, in verbis:
“Abriu-se a possibilidade de coexistência entre dois regimes de compensação, que
podem ser adotados e escolhidos pelo contribuinte: a) compensação sem requerimento
administrativo, feita por conta e risco do contribuinte, restrita a débitos vincendos e
tributos de mesma espécie e destinação constitucional (art. 66 da Lei 8.383/91); e b)
compensação com requerimento administrativo, passível de ser feita entre tributos de
origem diversa (art. 74 da Lei n° 9.430/96)”.
Após colacionar ideias sobre o princípio da razoabilidade, entendeu não ser
razoável “autuação que aplicou multa de 80% em razão da emissão de nota fiscal emitida com
todos os elementos legais constante do respectivo corpo e devidamente lançada nos livros
próprios”.
A d. DRJ, por sua vez, rejeitou a preliminar e, no mérito, julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade porque não houve compatibilidade entre o oferecimento à
tributação das receitas e o valor retido na fonte pelas instituições financeiras, tal como determina
os arts. 231 e 773 do RIR/99:
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.869 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10218.900675/2012-19

Os rendimentos tributáveis obtidos pela contribuinte em operações de renda fixa
perfazem o valor de R$ 2.669.468,39 (R$ 2.609.696,08 + R$ 59.772,31), tal como
declarado em DIRF sob código de receita 3426 e 6800.
Em sua DIPJ 2006, o contribuinte declarou receitas financeiras no valor de R$
2.171.601,70 (R$ 2.142.719,40 + R$ 28.882,30), valor incompatível com o rendimento
tributável sob o qual incidiu a retenção na fonte sob códigos de receita 3426 e 6800 (R$
2.669.468,39), tal como informado pelas instituições financeiras em DIRF.
Tendo em vista o quanto consta da DIPJ 2006 e da DIRF, considera-se que o valor
glosado não foi oferecido à tributação na Declaração de Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Não há, nos autos, qualquer documento que comprove a data em que o Sujeito
Passivo teria sido cientificado do Acórdão da d. DRJ, contudo, foi apresentado recurso
voluntário, em 24.9.2019, ocasião em que preliminarmente sustentou a tempestividade (fls.
188/194).
A recorrente foi citada do Acórdão, conforme acima, em data de 23 de agosto de
2019, consoante se acha assente nos presentes autos. Considerando o que estabelece o
rito do contraditório no âmbito administrativo, onde se estabelece um prazo de 30 dias,
a partir da intimação para a interposição do competente Recurso Ordinário, tem-se então
que em sendo o mesmo interposto na presente data, cumpriu-se a tempestividade,
estando, portanto, dentro do prazo, estipulado em 30 dias, para interpor recurso
impugnativo da referida decisão, tudo conforme se instam do contido no Artigo 33, do
Decreto no. 70.235/72, e alterações posteriores. (grifei)
No mérito defendeu que a tributação de fonte sobre aplicação financeira de Renda
Fixa, Código de Receita 3426, ocorre no resgate ou no vencimento, ou seja, “a aplicação
financeira pode iniciar em um exercício e encerrar em outro. Este é exatamente o caso em
comento, situação essa não levada em consideração por parte dos senhores julgadores”.
Para demonstrar seu entendimento trouxe uma planilha de dados “analítico da
aplicação financeira do IRRF” dando conta de que a aplicação financeira em debate iniciou-se
em 2003, “sendo oferecida à tributação nos exercícios de 2003 a 2005, já o resgate se deu apenas
em 2005”. E, nessa hipótese, segundo a Recorrente, a receita financeira é oferecida à tributação
em mais de um exercício, tendo em vista o regime de competência, conforme determina o art.
373 do Decreto 3000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda), em vigor à época.
Esse mesmo artigo dispunha que o IRRF sobre essas aplicações só podia ser registrado
contabilmente quando da própria retenção na fonte.
Ou seja, a apropriação da receita financeira ocorre pelo regime de competência que
poderia iniciar em um exercício e terminar em outros.
Enquanto o imposto de renda só poderia ser utilizado e registrado quando da sua efetiva
retenção.
Assim, prossegue a Recorrente, no caso em tela “haveria de ser comparado o valor
do tributo, não apenas em relação a um exercício, como de fato ocorreu, ou seja, a receita
financeira constante da DIPJ no valor de R$ 2.142.719,40 é apropriação contábil somente em
relação ao exercício de 2005”.
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.869 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10218.900675/2012-19

Se a Unidade Fiscalizadora ou a própria Delegacia de Julgamento verificasse a
composição analítica das aplicações financeiras dos exercícios anteriores, constataria a
base de cálculo da aplicação financeira no valor de R$ 2.609.696,08, que ensejou no
montante de IRRF de R$ 513.240,62, valor este jamais questionado pela autoridade
Julgadora, posto que constante na DIRF.
DA COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DO CRÉDITO
Neste ponto sustentou a Recorrente que a DRJ atestou a integralidade do crédito
de IRRF e que a Instrução Normativa SRF 119/2000 em seu artigo 4o dispõe que o Comprovante
de Rendimentos é o documento hábil para a comprovação do imposto que foi retido, devendo o
mesmo ser admitido para suportar as compensações ora realizadas.
Tal conclusão foi plenamente ratificada pelas várias Câmaras do Conselho de
Contribuintes, conforme acórdãos transcritos.
DA
PRESUNÇÃO
SIMPLES
UTILIZADA
PELA
AUTORIDADE
JULGADORA.
A suposta diferença de fonte de R$ 98.206,26 (R$ 526.557,53 – R$ 428.351,27),
ocorreu com a glosa do IRRF da fonte pagadora CNPJ 60.770.336/0001-65 – Banco Alfa de
Investimento, embora a DIRF da fonte pagadora tenha constado exatamente o valor retido de R$
513.240,62.
Asseverou a Recorrente que nos termos do r. Acórdão o elemento referenciador da
eventual inexistência do crédito junto ao seu estabelecimento, teria sido apenas e tão somente, a
relação entre o valor informado como “rendimentos tributáveis” e aquele decorrente do “imposto
retido”, presumindo que o valor decorrente do imposto retido, não seria compatível com o valor
do rendimento tributável, ensejando “então no equivocado entendimento de uma possível
desproporcionalidade de valor, ainda que o estabelecimento tenha indicado, quando do
cumprimento da obrigação acessória, o valor noticiado”.
Assim, sustentou que as razões do julgamento residiram em mera presunção, pois
“seria evidente que em momento algum foi feita análise de documentos que comprovariam a
verdade material dos fatos, inclusive, aqueles declarados pelo estabelecimento informante, cujas
informações, até prova em contrário, acham-se revestidas da mais pura verdade”.
Para a Recorrente, “para dar sustentação a tais fatos, haveria então a real
necessidade de se ter demonstrado pelas referidas autoridades que o valor apontado, a título de
“imposto retido” pelo estabelecimento informante achava-se declarado de forma imprópria, pelo
que não ocorreu”.
Concluindo que a decisão acha-se totalmente equivocada, havendo de ser
reformada, em face da verdade material dos fatos.
DOS PEDIDOS E REQUERIMENTOS
Requereu a conversão do julgamento em diligência, tendo em vista que “a
tributação de fonte sobre aplicação financeira de Renda Fixa, Código de Receita 3426, ocorre no
resgate ou no vencimento, ou seja, a aplicação financeira pode iniciar em um exercício e encerrar
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.869 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10218.900675/2012-19

em outro, situação essa não levada em consideração por parte dos senhores julgadores”, para fins
de oportunizar a empresa a promover a comprovação do fato”.
Na eventualidade de não ser esse o entendimento desse Egrégio Conselho, que
seja oportunizada à recorrente a apresentação de novos documentos de modo a demonstrar tal
materialidade, ainda que em fase de sustentação oral.
Ao final requereu, no mérito, seja:
a) Totalmente reformada a compreensão exarada no Acórdão objeto deste Recurso, de
modo a ser total e integralmente reconhecido, o crédito utilizado pela recorrente para
fins de extinção, por compensação, em face deste resultar de base negativa do Imposto
de Renda relativo ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2005, conforme
comprova a própria Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica;
b) Uma vez sendo reformada a compreensão conforme acima, que seja julgado
totalmente improcedente a exigência fiscal tributária abarcada através do Despacho
Decisório referenciado, no importe de R$ 122.463,21 (cento e vinte e dois mil,
quatrocentos e sessenta e três reais e vinte e um centavos);
c) E, igualmente, seja julgado totalmente improcedente a exigência fiscal tributária a
título de multa e de juros, em face da impropriedade da manutenção do valor do
principal, como sendo ainda devido por insuficiência do crédito oferecido pelo
estabelecimento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte AGROPALMA S/A.
Como relatado não há, nos autos, documento comprovando quando teria ocorrido
a ciência do Acórdão da d. DRJ, assim, o Recurso Voluntário será considerado tempestivo nos
termos da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015, denominada Código de Processo Civil, mais
especificamente nos seus art. 15 e art. 218, §4o, e dele se toma conhecimento:
Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou
administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e
subsidiariamente.
Art. 218. Os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei.
(...)
§ 4o Será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo.
DA LIDE
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao Saldo Negativo
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.869 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10218.900675/2012-19

de IRPJ, apurado em 2005, no valor de R$ 98.206,26 (R$ 752.703,841- 654.497,582). (art. 15,
art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao
Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
No caso concreto a diferença decorre de retenções na fonte, cujas parcelas de
composição do crédito informadas na DComp, não foram confirmadas

Pois bem.
O r. Acórdão com base na documentação apresentada pela Recorrente sustentou
que os rendimento tributáveis declarado em DIRF, sob código de receita 3426 e 6800, no valor
de R$ 2.669.468,39 (R$ 2.609.696,08 + R$ 59.772,31), diferem das receitas financeira
informadas na DIPJ 2006, no valor de R$ 2.171.601,70 (R$ 2.142.719,40 + R$ 28.882,30).
Assim, como não haveria compatibilidade entre as receitas financeiras oferecidas
à tributação e o valor retido na fonte pelas instituições financeiras, nos termos dos arts. 231 e 773
do RIR/99 (atuais arts. 228 e 770 do RIR/2018), glosou-se a diferença (fl. 194):
Tendo em vista o quanto consta da DIPJ 2006 e da DIRF, considera-se que o valor
glosado não foi oferecido à tributação na Declaração de Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica.
A Recorrente, por sua vez, sem apresentar qualquer elemento probatório defendeu
que teria oferecido as receitas à tributação nos anos anteriores, e que o valor informado na DIPJ
2006 (R$ 2.142.719,40) seria somente a apropriação contábil em relação ao exercício de 2005
(fls. 201 e 202):
Como se denota através do analítico da aplicação financeira do IRRF que é objeto de
análise nesse processo, abaixo colacionado, esta iniciou-se em 2003, sendo oferecida à
tributação nos exercícios de 2003 a 2005, já que o resgate se deu apenas em 2005.
Sob esse entendimento, o procedimento adotado por parte tanto da Unidade
Fiscalizadora, quanto pela própria Delegacia de Julgamento revestiu-se em impróprio e
incapaz de ensejar seu reflexo material, já que para se ater a tal compreensão, haveria
então de ser comparado o valor do tributo, não apenas em relação a um exercício, como
de fato ocorreu, ou seja, a receita financeira constante da DIPJ no valor de R$
2.142.719,40 é apropriação contábil somente em relação ao exercício de 2005.
Nesta seara, o deslinde da questão passa por Súmula vinculante CARF, no caso a
de no 80, quando restou pacificado o entendimento de que a dedução do valor do imposto de
renda retido na fonte do imposto devido somente opera quando comprovado: (1) a retenção; e;
(2) e o computo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 80

1 Saldo Negativo declarado na DComp
2 Saldo Negativo reconhecido pela RFB
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.869 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10218.900675/2012-19

Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Como é cediço, a Pessoa Jurídica pode deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, se, e somente se, cumpridas duas condições: a comprovação da
retenção e do cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto, tal como
dispõe o art. 231, inciso III, do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, que regulamentou a
tributação, fiscalização, arrecadação e administração do Imposto sobre a Renda e Proventos de
Qualquer Natureza – RIR/99.
Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado,
a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor (Lei no 9.430, de 1996, art.
2o, § 4o):
(...)
III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;
Na esfera administrativa de julgamento o tema é pacifico, nos exatos termos da Súmula
CARF no 80, previamente transcrita.
No caso dos autos, o primeira condição restou cumprida pela DIRF da fonte
pagadora CNPJ no 60.770.336/0001-65:
Os rendimentos tributáveis obtidos pela contribuinte em operações de renda fixa
perfazem o valor de R$ 2.669.468,39 (R$ 2.609.696,08 + R$ 59.772,31), tal como
declarado em DIRF sob código de receita 3426 e 6800.
Por sua vez, as receitas informadas na DIPJ seriam incompatíveis com o montante
retido, deixando, assim, de comprovar o cômputo total das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto, ocasião em que a diferença foi glosada.
Assim, aplicando-se a Súmula CARF no 80, tendo em vista ausência de
comprovação do oferecimento total das receitas à tributação, mantem-se a decisão exarada pela
1a Turma da DRJ/RPO, por meio do Acórdão no 14-95.857, que se encontra perfeitamente
motivado, de forma explícita, clara e congruente e em harmonia com a legislação tributária e
cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015).
Rejeitam-se as alegações da Recorrente.
DA DILIGÊNCIA
A Recorrente solicita a realização de todos os meios de prova.
Sobre a matéria, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições do
processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar.
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.869 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10218.900675/2012-19

Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar
novas razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias
ali previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio
da verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Quanto à diligência requerida, a autoridade julgadora, na formação de sua livre
convicção motivada é que avaliará a necessidade de eventual diligência ou perícia, indeferindo
aquelas que forem consideradas desnecessárias. Deve-se levar em conta, ainda, que os pedidos
de diligência e perícia não servem para suprir a deficiência no cumprimento do ônus da
contribuinte de apresentar os elementos probatórios necessários para dar suporte à constituição
do direito ao crédito pleiteado. Desta forma, afiguram-se desnecessários e devem ser indeferidos.
Repise-se: os pedidos de diligência ou perícia não devem suprir a inércia da parte
em apresentar os elementos probatórios que possua. No caso sob exame, o pedido de
diligência/perícia não supre o ônus da Recorrente de apresentar os elementos probatórios
necessários – que são inerentes à escrita contábil e fiscal da própria contribuinte – para a
comprovação do alegado direito creditório.
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador. A justificativa arguida pela Recorrente,
por essa razão, não se comprova.
Rejeita-se, portanto, o pedido de diligência.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.869 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10218.900675/2012-19

CONCLUSÃO
Ante todo o exposto, conhece-se do Recurso Voluntário para negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 217
DF CARF MF
Original